Tribunal: TJDFT
Processo: 0747229-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA. AVALIAÇÃO DE BENS. VALOR VENAL ADOTADO PELA FAZENDA PÚBLICA PARA FINS DE ITCMD. PRETENSÃO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR HISTÓRICO CONSTANTE DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA FALECIDA. ART. 23 DA LEI No 9.532/1997. INAPLICABILIDADE COMO CRITÉRIO VINCULANTE DE AVALIAÇÃO CIVIL NA PARTILHA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DE DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR VENAL E O VALOR DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por inventariante e meeiro contra decisão proferida em arrolamento comum que rejeitou impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial e manteve, para fins de partilha, o valor atribuído pela Fazenda Pública do Distrito Federal ao imóvel integrante do acervo hereditário, utilizado para apuração do ITCMD. O recorrente sustenta que os bens devem ser avaliados segundo os valores históricos constantes da última declaração de imposto de renda da falecida, com fundamento no art. 23 da Lei no 9.532/1997, no art. 10 da IN SRF no 81/2001 e no art. 661 do CPC, ao argumento de que a adoção do valor venal implicaria indevida antecipação de tributação sobre ganho de capital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o art. 23 da Lei no 9.532/1997 vincula o juízo sucessório à adoção, na partilha, do valor histórico constante da última declaração de imposto de renda do de cujus; (ii) estabelecer se, no arrolamento comum, o art. 661 do CPC impede a utilização do valor venal adotado pela Fazenda Pública como critério objetivo de avaliação patrimonial; e (iii) determinar se a alegada repercussão futura de imposto de renda sobre ganho de capital e a ausência de perícia justificam a reforma da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 23 da Lei no 9.532/1997 regula especificamente a apuração do ganho de capital para fins de imposto de renda na transmissão causa mortis e não impõe ao juízo da sucessão a adoção obrigatória dos valores históricos da declaração do de cujus para a composição do monte partilhável.
4. O procedimento sucessório e a disciplina do imposto de renda operam em planos normativos distintos, de modo que a faculdade conferida aos sucessores na esfera fiscal federal não se converte em critério vinculante de avaliação civil para a partilha.
5. O juízo do arrolamento pode adotar parâmetro oficial, objetivo e uniforme, como o valor venal utilizado pela Fazenda Pública para fins de ITCMD, quando inexistir prova técnica concreta de que esse montante destoa significativamente do valor real do bem.
6. O art. 661 do CPC não impede a utilização de elementos objetivos já disponíveis em fontes públicas oficiais para quantificar o acervo hereditário, mas apenas afasta a complexificação indevida do rito simplificado por meio de dilação probatória incompatível com a natureza do arrolamento.
7. A adoção do valor venal pela Contadoria Judicial não configura avaliação judicial complexa vedada pelo rito do arrolamento, mas critério racional de quantificação patrimonial apto a conferir coerência, objetividade e celeridade ao procedimento.
8. A alegação de prejuízo tributário futuro decorrente de eventual incidência de imposto de renda sobre ganho de capital não demonstra inadequação do critério patrimonial adotado na partilha, porque se trata de consequência eventual, mediata e condicionada à ocorrência de fato gerador futuro.
9. O ordenamento não exige que o juízo sucessório molde a avaliação civil do acervo à conveniência fiscal futura dos sucessores, sobretudo quando a pretensão pode comprometer a correspondência econômica dos bens e a aferição equilibrada dos quinhões.
10. A impugnação do recorrente não veio acompanhada de laudo, parecer técnico ou elemento empírico idôneo capaz de afastar a presunção de adequação do valor venal extraído de fonte oficial.
11. O valor atribuído ao bem na declaração de imposto de renda não vincula, por si só, a Fazenda Pública distrital nem o órgão jurisdicional encarregado da partilha, especialmente porque a tributação sucessória no Distrito Federal submete-se à Lei Distrital no 3.804/2006.
12. A adoção do valor venal preserva a coerência sistêmica do direito sucessório, a equivalência material dos quinhões, a transparência da composição do acervo e a segurança jurídica dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O art. 23 da Lei no 9.532/1997 disciplina a apuração do ganho de capital para fins de imposto de renda e não vincula o juízo sucessório à adoção do valor histórico da declaração do de cujus como critério de avaliação na partilha.
2. No arrolamento comum, o magistrado pode utilizar o valor venal adotado pela Fazenda Pública como parâmetro objetivo de quantificação do acervo hereditário, desde que não haja prova técnica idônea de discrepância relevante em relação ao valor de mercado.
3. O art. 661 do CPC não impede o emprego de critérios oficiais e uniformes de avaliação patrimonial, mas apenas afasta a dilação probatória complexa incompatível com o rito simplificado. 4. A mera projeção de repercussão tributária futura relativa ao imposto de renda sobre ganho de capital não impõe a adoção de valor histórico na partilha nem afasta a legitimidade do valor venal acolhido pelo juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 661, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.022; Lei no 9.532/1997, art. 23; IN SRF no 81/2001, art. 10; Lei Distrital no 3.804/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1880138, 0710964-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18.06.2024, DJe 27.06.2024.